Tribunal: TJMT
Processo: 1031292-79.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031292-79.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODOLFO SANTOS RAMOS - CPF: 008.636.581-99 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), RODOLFO SANTOS RAMOS - CPF: 008.636.581-99 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE ANO – AFRONTA AO ART. 37 DA LEI Nº 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO
LXXVIII, ART. 5º DA CF -
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Nos termos do art. 37 da Lei nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

O procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1031292-79.2020.8.11.0041

impetrado por
RODOLFO SANTOS RAMOS
contra ato praticado pelo Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
determinando análise dos pedidos administrativos n°

201837410, 201942699, 201952901 e 202061594
,
no prazo de 30 (trinta
) dias.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
89441981
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança nº 1031292-79.2020.8.11.0041

impetrado por
RODOLFO SANTOS RAMOS
, para determinar que a autoridade coatora
promova a análise
dos pedidos administrativos n°

201837410, 201942699, 201952901 e 202061594
,
no prazo de 30 (trinta) dias.

Tem-se do feito que o impetrante ingressou com
requerimentos de concessão da progressão funcional, que não haviam sido analisados até o ajuizamento do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto no artigo 37 da Lei nº 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

Art. 37 -
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Além disso, procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisa pedidos administrativos no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021